Tribunal: TJPA
Processo: 0002313-51.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002313-51.2012.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: CONSTRUTORA BETEL COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESCISÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA DE OFÍCIO.

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgou procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor;

2. Afastadas as preliminares de litispendência, por haver distinção na causa de pedir entre as demandas, e de prejudicialidade externa, por serem independentes os fatos ocorridos na execução de contratos distintos;

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causalidade entre ambos;

4. A supressão de recurso administrativo nos autos configura cerceamento de defesa e gera responsabilidade do Estado;

5. O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, sendo dispensada a demonstração concreta do prejuízo, em face da restrição do campo de atuação da empresa no mercado;

6. Impõe-se a correção do erro material no dispositivo da sentença, para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida, e não totalmente procedente, considerando que a pretensão consistia em compensação material e moral, e a sentença julgou procedente apenas um dos pedidos;

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

_________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, §6º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período compreendido entre 10/2/2025 e 17/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13837242) interposta pelo
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
em face de sentença (Id. 13837242) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela CONSTRUTORA BETEL COMERCIO E SERVICO LTDA EPP, julgou procedente a pretensão deduzida.

Em suas razões, o apelante sustenta preliminar de litispendência em relação ao Processo nº 0002345-56.2012.814.0032; e a prejudicialidade externa em relação ao mesmo feito, informando que a rescisão contratual unilateral, que deu ensejo à compensação objeto desta lide, é objeto do processo citado, e que o direito à compensação em debate depende do trânsito em julgado daquele feito. Requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença.

Contrarrazões no Id. 13837243, suscitando preliminar de falta de dialeticidade recursal e pugnando pela manutenção da sentença.

Recebi o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar suscitada em contrarrazões

A apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o apelo não dialoga com a sentença.

A sentença adentrou o mérito da postulação indenizatória para julgar procedente a pretensão; o apelo suscita litispendência e, no mérito, prejudicialidade externa, dependente do julgamento de outro processo.

Tanto a litispendência quanto a prejudicialidade externa contemplam matéria de ordem pública que, malgrado não tenha sido apreciada na sentença, comporta matéria de ordem pública, à qual não se aplica a preclusão, na forma do parágrafo único do art. 278 do CPC.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito recursal

Trata-se de
apelação cível
interposta em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos seguintes:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para em via de consequência ANULAR o processo administrativo que culminou com a rescisão dos contratos nº 215/2009, 217/2009 e 219/2009; CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do presente arbitramento, e dos juros moratórios de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança, conforme julgamento do tema 810/STF, contados a partir do seu arbitramento (Súmula 362/STJ); CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE restituir a caução referente ao Contrato nº 217/2009 e a 2ª medição do Termo Aditivo do Contrato nº 2019; CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE ao pagamento de indenização por danos patrimoniais, a ser apuração em liquidação de sentença. importância que deverá ser monetariamente corrigida pelo IPCA-E, desde o momento em que o pagamento deveria ter sido efetuado (STF, ADIn 4.357/DF), acrescida de juros moratórios, contados a partir da citação, com base nos índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1.º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.11.960/09.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, §3º, II, todos do Código de Processo Civil, condeno o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE ao pagamento dos honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

Preliminares

Litispendência

A apelante sustenta a litispendência do feito com o Processo nº 0002345-56.2012.814.0032.

À luz dos autos citados, observo que a discussão entre as partes, naquela lide, diz respeito aos contratos de prestação de serviços de engenharia nº 215/2009, 217/2009 e 219/2009, celebrados a partir da Tomada de Preços nº 2/2009-007/2009; enquanto a presente demanda discute o contrato de serviços de engenharia nº 349/2010, oriundo da Tomada de Preços nº 2/2010-011.

Desta feita, embora sejam coincidentes as partes e os objetos de ambas a demandas, há distinção relativa à causa de pedir, de modo que deve ser afastada a tese recursal de litispendência.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

Prejudicialidade externa

A apelante sustenta a prejudicialidade externa do processo, conquanto dependa do resultado do Processo nº 0002345-56.2012.814.0032 para a apreciação do mérito.

O argumento não prospera, haja vista a distinção da causa de pedir entre os feitos. Nessa medida, sendo os fatos ocorridos na execução de contratos diferentes, afiguram-se necessariamente independentes, não havendo se falar em prejudicialidade desse em relação àquele.

Sendo assim
, rejeito
a preliminar.

Mérito da ação

Na origem, a lide pretende a compensação patrimonial e extrapatrimonial pela rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de engenharia celebrado entre as partes.

Não há controvérsia fática nos autos, já que o réu apresentou contestação intempestiva (Id. 113191694), sofrendo os efeitos formais da revelia, que implicam, unicamente, no afastamento da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Tendo em conta que o apelo não adentrou o mérito da contenda, afastadas as preliminares ora suscitadas, o exame recursal se limita ao aspecto jurídico processual.

A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente. Vide:

“Art. 37. (....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na exordial, deduz a autora que, em 16/1/2011, protocolou recurso administrativo contra decisão que aplicou sanção de declaração de inidoneidade contratual e impossibilidade de licitar, decorrente da Tomada de Preço nº. 02/2010-010, cujo objeto era a construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental nas comunidades rurais de Curral Grande, Ipepaqui, Igarapé das Pedras e Murumuru, no Município de Monte Alegre; afirma que o recurso não foi juntado aos autos, tendo a decisão sido maculada pelo cerceamento de defesa da autora, que suportou prejuízo material e moral em consequência disso.

Nesse cenário, trata-se de responsabilidade por ato comissivo da administração, incidindo a teoria da responsabilidade objetiva, a teor do §6º do art. 37 da CF, sendo devida a prova do nexo de causa entre a conduta pública e o prejuízo suportado.

A Lei Federal nº 8.666/93, no inciso I de seu art. 109, prevê o direito de recorrer das decisões proferidas em sede de licitação pública. Vide:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;”

Com a exordial, a autora encartou o contrato de prestação de serviços e o protocolo do recurso administrativo interposto.

Nesse cenário, a teor do inciso II do art. 373 do CPC, competia ao réu desconstituir a alegação do fato negativo deduzido pela autora, o que não se deu em concreto.

A contestação restou intempestiva.

Sendo assim, restou confirmada a narrativa fática da inicial, haja vista a harmonia das provas, a demonstrar a efetiva supressão do recurso administrativo nos autos. Daí, dessume-se caracterizado o cerceamento de defesa e configurada a responsabilidade do Estado.

O dano moral se configura no prejuízo extrapatrimonial, consubstanciado no sofrimento, angústia, que abalem o moral da vítima, causando seu infortúnio; o que, embora impassível de ressarcimento, demanda reparação proporcional, objetivando compensar a dor com a indenização que melhor se amolde às peculiaridades do caso concreto.

À luz da
Súmula 227 do STJ
, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Tendo em conta a obviedade do dano imposto a empresa, com a restrição de seu campo de atuação no mercado, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
na espécie, sendo dispensada a demonstração concreta do prejuízo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISPLICÊNCIA DA DEMANDANTE. PROVAS FRÁGEIS. SUSTAÇÃO DA OBRA POR PRAZO APROXIMADO DE 2 ANOS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM RS 6.000,00. VALOR CONDIZENTE À EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS À PARTE AUTORA. AQUIESCÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (STJ - AREsp: 2784919, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 14/01/2025).

Posto isso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação indenizatória do Estado, pelo que deve ser mantida neste particular.

Por fim, tendo em conta que a pretensão consiste em compensação material e moral, tendo a sentença julgado procedente apenas um dos pedidos, caracteriza-se a parcial procedência do pedido, o que impõe a correção do erro material do dispositivo, ao julgar procedente a lide.

O ônus sucumbencial não deve ser alterado, porquanto assenta-se mínima a sucumbência da autora, já que a indenização moral foi requerida na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem inferior ao valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação; altero parcialmente a sentença em remessa necessária, para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida, restando mantida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025